Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PESQUISA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não provimento do recurso em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.

3. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos interpostos.

4. Embargados de declaração rejeitados.